Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752855-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CÍVEL interposta por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, referente aos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0735431-10.2022.8.07.0003, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Ceilândia. O requerente afirma que interpôs agravo de instrumento (ID 54352972) em 26.06.2023, contra a decisão de ID 160480672, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório. Afirma ainda que foi gerado comprovante de protocolo do agravo de instrumento protocolado (ID 54352974), porém não houve distribuição do processo após seis meses do protocolo. Aduz que houve a certificação de assinatura eletrônica dos arquivos junto ao PJE, inclusive com a identificação dos documentos destacados (ID 54352976). Defende que tentou diligenciar perante diversos setores do TJDFT para tentar solucionar o problema, mas sem resposta satisfatória. Requer a distribuição com urgência do referido Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Consoante relatado, em suma, trata-se de petição na qual o requerente alega erro no sistema de protocolo deste Tribunal, uma vez que não houve a distribuição de agravo de instrumento que alega ter interposto referente ao cumprimento provisório de sentença n. 0735431-10.2022.8.07.0003. Conforme disposição do CPC, no art. 929, os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição. Segundo o art. 10, da Lei 11.419, a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Ademais, o mesmo artigo dispõe que a juntada de atos processuais que possuam prazo determinado aos autos eletrônicos será considerada tempestiva desde que efetivada até as 24 horas do último dia e somente prevê como causa de prorrogação do prazo a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário e não de impossibilidade de acesso do usuário externo. Assim, uma vez protocolado o processo no PJE, ocorre a sua imediata distribuição, com a geração de comprovante. No presente caso, observo que o requerente não apresentou comprovante de protocolo do processo válido. O documento apresentado no qual afirma ser o comprovante de protocolo (ID 54352974) não apresenta nem mesmo o número do processo. Além disso, apresenta claramente a mensagem “ocorreu erro na data”, indicando que não houve protocolo regular. Na resposta apresentada pela Ouvidoria desta E. Corte, foi descrito o procedimento correto para o protocolo de recursos no PJE (ID 54352979). Quando os processos não são protocolados, não há preenchimento dos campos número do processo, órgão julgador e data de distribuição, uma vez que esses campos somente são preenchidos após a distribuição, como se verifica na documentação apresentado pelo requerente (ID 54352974). Nessa senda, quando há mensagem da tela de erro, para decidir restituir o prazo às partes, o magistrado deve encaminhar imagem da tela à SEPJE, em cinco dias úteis, que analisará o erro apresentado, conforme previsto no § 6o, art. 10 da Portaria Conjunta 53/2014, que transcrevo a seguir: § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. No presente caso, somente após cinco meses da tentativa de protocolizar o agravo, o requerente apresenta petição sobre o suposto erro. A mesma portaria destaca que não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (art. 9o, § 1o). No art. 9o, § 2o, essa portaria também afirma ser responsabilidade do usuário externo acompanhar o regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente. Nesse sentido, cito precedente desta Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACESSO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. FALTA DE ENERGIA. ÚLTIMA HORA DE PRAZO. NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.004 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo recursal somente é possível se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo. 2. A Lei 11.419/2006 dispõe que a juntada de atos processuais que possuam prazo determinado aos autos eletrônicos será considerada tempestiva desde que efetivada até as 24 horas do último dia e somente prevê como causa de prorrogação do prazo a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário e não de impossibilidade de acesso do usuário externo. 3. No âmbito do âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Portaria Conjunta 53/2014 dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico e destaca que não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (art. 9o, § 1o). De acordo com o art. 9o, § 2o, I da mesma portaria, é de responsabilidade do usuário externo o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. 4. Notícia jornalística sobre desabastecimento de energia elétrica nas últimas duas horas para o término do prazo para interposição de recurso não é causa de prorrogação de prazo, mormente quando o endereço informado nos autos pelo causídico signatário é situado em local diverso daquele em que ocorreu a falta de energia momentânea noticiada. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1314833, 07177584920188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que não houve a comprovação de falha no sistema de protocolo desta Corte e considerando-se o período do lapso temporal da tentativa de protocolo, inviável o recebimento do Agravo de instrumento de ID 54352972. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido da petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital